Tribunal: TJSP
Processo: 1041770-73.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que pede a condenação da ré ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais – Demandada que embora obrigada, por sentença transitada em julgado, a fornecer à demandante o medicamento Infliximabe, vem desde 2022 causando transtornos à segurada com descumprimentos pontuais, porém reiterados, da decisão – Sentença de procedência, fixada a indenização

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que pede a condenação da ré ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais – Demandada que embora obrigada, por sentença transitada em julgado, a fornecer à demandante o medicamento Infliximabe, vem desde 2022 causando transtornos à segurada com descumprimentos pontuais, porém reiterados, da decisão – Sentença de procedência, fixada a indenização em R$ 20.000,00 – Recursos de ambas as partes – Ré que se limitou a deduzir ter havido apenas um atraso no fornecimento do medicamento, a não justificar sua condenação – Situação, todavia, comprovadamente diversa – Segurada que se encontra negativada pelo Hospital Santa Catarina desde agosto de 2023, em razão de dose não quitada pela ré – Sucessivas remarcações da aplicação devida em dezembro de 2024, igualmente demonstradas – Dose somente aplicada em razão da assunção, pela autora, do custeio particular do medicamento – Situações que ensejaram necessidade de ingresso com incidentes de 'cumprimento de sentença' – Atraso na dispensação do fármaco, insegurança quanto ao cumprimento da obrigação judicial e desgaste emocional da segurada que tem o condão de ocasionar dano moral indenizável, não caracterizado o mero aborrecimento – Prejuízo, ademais, ao nome e reputação creditícia da autora – Valor a ser majorado para R$ 40.000,00, quantia que melhor espelha a gravidade das condutas da ré e do prejuízo à saúde física e psíquica da autora – Honorários sucumbenciais devidos pela ré - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO